Tribunal: TJES
Processo: 5012252-89.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012252-89.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012252-89.2022.8.08.0030

APELANTES: KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA e BANCO DO BRASIL S.A

APELADOS: KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA e BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA EMBARGANTE E PELO BANCO EXEQUENTE. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. SUFICIÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS E MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela devedora, reconhecendo excesso de execução em razão da cumulação indevida de comissão de permanência com juros e multa contratual, determinando a adequação dos cálculos e fixando honorários advocatícios de 10% sobre o valor do excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a execução seria nula pela ausência do título original, pela insuficiência do demonstrativo de débito, pela ilegalidade da capitalização de juros e pela descaracterização da mora;
(ii) estabelecer se houve excesso de execução em razão da cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos e se os honorários foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada do título original é dispensável no processo eletrônico, desde que não haja impugnação concreta quanto à sua autenticidade ou circulação, conforme art. 425, VI, §§1º e 2º do CPC e precedentes do STJ (REsp 2.013.526/MT, AgInt no REsp 2.106.763/MT, AgInt no AREsp 2.391.313/SP).

O demonstrativo do débito apresentado pelo Banco é suficiente e detalhado, permitindo a ampla defesa e o controle judicial, inexistindo nulidade.

A capitalização de juros é lícita em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, entendimento consolidado pela Súmula 539 do STJ e no REsp 1.388.972/SC (repetitivo).

Não há abusividade nos juros remuneratórios, inferiores à média de mercado à época, nem encargos excessivos no período da normalidade, razão pela qual não se descaracteriza a mora.

É vedada a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária, conforme Súmula 472/STJ. O controle judicial da sentença apenas afastou o bis in idem, limitando a cobrança aos parâmetros legais.

Os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o excesso de execução reconhecido, observam o art. 85, §2º, do CPC e a jurisprudência do STJ (REsp 1.673.922/RS; AgInt no REsp 1.609.254/SC), devendo ser majorados para 12% em razão do trabalho recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A juntada do título original é dispensável no processo eletrônico, salvo impugnação concreta quanto à autenticidade.

O demonstrativo de débito é suficiente quando permite a verificação da liquidez e a impugnação específica dos valores.

É válida a capitalização de juros quando expressamente pactuada em contrato firmado após a MP 2.170-36/2001.

A mora do devedor não se descaracteriza quando inexistem encargos abusivos no período da normalidade contratual.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros, multa ou correção monetária, devendo ser limitada ao somatório desses encargos.

Os honorários advocatícios em embargos à execução procedentes incidem sobre o valor do excesso reconhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 425, VI, §§1º e 2º, 85, §§2º e 11; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.013.526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28/02/2023; AgInt no REsp 2.106.763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/05/2024; AgInt no AREsp 2.391.313/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29/04/2024; REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 08/02/2017; AgInt no AREsp 1.752.240/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 03/05/2021; Súmula 472/STJ; REsp 1.673.922/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 27/03/2018; AgInt no REsp 1.609.254/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 16/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012252-89.2022.8.08.0030

APELANTES: KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA e BANCO DO BRASIL S.A

APELADOS: KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA e BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro, interposto por
KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA
, e o segundo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A,
ambos contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos do presente embargos à execução, julgou parcialmente procedente o pleito de
KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA,
para fins de:
“para RECONHECER o excesso à execução em relação aos valores cobrados relativos à cumulação constatada no Item II.II.I, cuja quantia deverá ser apurada pela Contadoria do Juízo nos seguintes termos: valor da dívida (R$ 127.548,88) com o afastamento da cumulação constatada no Item II.II.I, qual seja, aplicando-se a comissão de permanência (limitada ao percentual médio adotado pelo Banco Central do Brasil no mesmo período), e limitado o seu percentual à soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada, juros de mora, correção monetária e multa contratual, tomando-se como termo inicial a data do vencimento da dívida. Condeno a parte exequente/embargada em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor de excesso da execução, nos termos do art. 85, §§1º e 2º do CPC.”

A Apelante
KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA
busca a reforma da sentença para acolher integralmente os pedidos dos embargos, alegando, em síntese: (i) a não apresentação dos contratos originais e seus aditivos, (ii) a ausência de um demonstrativo detalhado da evolução do débito e dos extratos vinculados; (iii) questiona a legalidade da capitalização de juros; (iv) insiste na descaracterização da mora.

O
BANCO DO BRASIL S.A,
por sua vez, recorre para que os embargos à execução sejam julgados totalmente improcedentes, alegando que a sentença se equivocou ao reconhecer o excesso de execução por cumulação de encargos. O Banco sustenta que a comissão de permanência foi pactuada contratualmente como substituta dos encargos de normalidade (juros remuneratórios, moratórios e multa contratual), e não cumulada, o que estaria em conformidade com a Súmula 472 do STJ. Além disso, defende que a embargante não comprovou qualquer irregularidade ou abusividade nos encargos financeiros e que a execução é válida, pois o título original foi apresentado e depositado em cartório. Subsidiariamente, caso a sentença seja mantida, requer a condenação da embargante em custas e honorários advocatícios integrais ou a redução dos honorários fixados.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Conforme a sistemática processual, passo a analisar separadamente os recursos de apelação cível interpostos pelas partes.

I. RECURSO DE APELAÇÃO DE KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA

A apelante KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA

insurge-se contra a sentença, buscando a procedência integral dos embargos à execução, notadamente com o acolhimento das preliminares e a reforma dos entendimentos sobre capitalização de juros e descaracterização da mora.

I.A. DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE

A apelante KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA sustenta a nulidade da execução por não terem sido juntados os contratos originais e seus aditivos, bem como por ausência de demonstrativo pormenorizado do débito.

Sem razão a apelante KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA. Explico.

No que tange à necessidade do título original, a apelante KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA invoca o princípio da cartularidade, inerente aos títulos de crédito (incluindo a Cédula de Crédito Rural, por força do Decreto-Lei nº 167/67 e da legislação correlata), para sustentar que a execução deveria ser instruída com a via física original do documento.

Contudo, em face da modernização do processo judicial e da migração para o Processo Judicial Eletrônico, o Superior Tribunal de Justiça relativizou essa exigência.

Neste trilhar, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a execução de Cédula de Crédito Rural pode ser instruída por cópia reprográfica, desde que a validade e autenticidade não sejam questionadas, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CEDULA DE PRODUTO RURAL
. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART.
425
DO
CPC/2015
.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA EM DEFINIR A NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO NA HIPÓTESE DE EXECUÇÃO DE
CEDULA DE PRODUTO RURAL
EM FORMATO CARTULAR.

2. A FINALIDADE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXIBIÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL É CERTIFICAR A AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO, ISTO É, GARANTIR A IDENTIDADE ENTRE O CREDOR QUE DEMANDA O CRÉDITO E AQUELE QUE DE FATO TERIA DIREITO A RECEBER O PAGAMENTO. 3. A NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DEVE FICAR A CRITÉRIO DO JULGADOR E SE FAZ NECESSÁRIA APENAS QUANDO INVOCADO PELO DEVEDOR ALGUM FATO CONCRETO IMPEDITIVO DA 10 COBRANÇA DO DÉBITO. INTELIGÊNCIA DO ART.
425
,
VI
,
§§ 1º
E
2º
DO
CPC/2015
. 4. A FINALIDADE DO ART. 425 DO
CPC/2015
É FORTALECER A TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS, COM A VALORIZAÇÃO DA AUTONOMIA DOS ATOS E DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA VIA DIGITAL, DESDE QUE ESTEJAM DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS DA AUTENTICIDADE E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.
5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ -
RESP: 2013526 MT
2022/0214441-0, DATA DE JULGAMENTO: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 06/03/2023).

De mais a mais, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça já exarou o entendimento de que a necessidade de juntada da via original somente se faz necessária quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança que necessite da análise da via física/original, o que não é o caso:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.
2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação.
3. Agravo interno não provido.(
AgInt no REsp n. 2.106.763/MT
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os
7
E
568
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (
CCB
) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade (
REsp n. 2.061.889/PR
, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).
2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há dúvida acerca da existência do título e, portanto, necessidade de juntada de via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.3. Não foram impugnados toda a fundamentação da decisão. Aplicação da Súmula n.º
283
do STF, por analogia.4. Agravo interno não provido. (
AgInt no AREsp n. 2.391.313/SP
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Assim sendo, a documentação apresentada nos autos da execução (n. 5006071-09.2021.8.08.0030) mostra-se suficiente.

Quanto à alegação de insuficiência do demonstrativo de débito, a apelante KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA insiste na nulidade, alegando que o cálculo apresentado é genérico e impede a verificação da liquidez e a impugnação específica dos valores.

Compulsando os autos da execução em apenso (n. 5006071-09.2021.8.08.0030), verifico que o Banco Exequente anexou a planilha de cálculo detalhada, a qual especifica: o valor principal da dívida, o índice de correção monetária, a taxa de juros aplicada, a base de cálculo da multa e a discriminação dos encargos para cada período.

Ademais, a clareza do demonstrativo foi tamanha que possibilitou à apelante impugnar especificamente os encargos (capitalização e cumulação da comissão de permanência), resultando, inclusive, no reconhecimento parcial do excesso de execução pela sentença.

Assim sendo, por certo, não há razões para acolher a irresignação.

Por fim, registro que a situação dos autos se distingue drasticamente dos casos em que o Superior Tribunal de Justiça, de fato, declara a nulidade da execução por vício formal. Nestes termos, colaciono jurisprudência que atesta os requisitos para o acolhimento de nulidade,
o que não se verifica nos autos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEBÊNTURES .PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO.DEFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA . EXTINÇÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EMRELAÇÃO ÀS DEMAIS QUESTÕES. 1. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelorecorrente em suas razões recursais, apesar da interposição deembargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial .
2. A ausência de demonstrativo do débito, ou a sua insuficiência,pois não comprovado de forma pormenorizada a evolução do valor, comos índices e critérios atualizados, afronta o art. 614, II, do CPC,pois impede a adequada defesa da executada.
3 . Esta Corte, atenta à função instrumental do processo e emhomenagem aos princípios da efetividade e da economia processual,tem buscado evitar a anulação de todo o processo, possibilitando osuprimento de eventual irregularidade (art. 616 do CPC) mesmo emmomentos posteriores ao primeiro contato que o juiz tiver com apetição inicial. Para tanto, contudo, necessário o prequestionamentoda matéria, o que não ocorreu na espécie. 4 . É despicienda a análise de todos os preceitos legais invocadospela parte como violados se, para decidir a controvérsia, apenas umdeles é suficiente ou prejudicial aos demais. 5. Recurso especial provido para declarar extinto o processo, semjulgamento de débito. (STJ - REsp: 1262401 BA 2011/0147120-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/10/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2011)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR . NULIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - Nulidade da execução sem título. Não reconhecimento pelo tribunal de origem da ocorrência de novação das dívidas perseguidas com a escritura executada .
II - Ausência de demonstrativo da evolução da dívida mediante planilha de cálculo. Extinção da execução por defeito na sua formação.
Súmulas 05 e 07/STJ. III - Honorários advocatícios . Possibilidade de revisão. Valor excessivo. Redução para 1% sobre o valor atualizado da execução. IV - Litigância de má-fé não configurada, em face da dubiedade no acórdão recorrido acerca da duplicidade da fixação da verba honorária (execução e embargos) . IV - AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER EM PARTEDO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. (STJ - AgRg no REsp: 1355437 MS 2012/0247073-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2015)

Desta forma, não há razões para acolher as preliminares de nulidade alegadas.

I.B - DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA CUMULADA DE JUROS, MORA E MULTA CONTRATUAL

A apelante KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA suscitou a tese de que haveria ilegalidade na cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, o que não prospera.

De início, registro que os juros remuneratórios incidem pelo capital emprestado no período de normalidade. Os juros moratórios e a multa contratual são encargos tipicamente decorrentes da inadimplência.

Prosseguindo, a jurisprudência tem o entendimento de que é plenamente possível a cumulação dos juros remuneratórios com os juros moratórios e a multa contratual, por possuírem naturezas distintas e finalidades não coincidentes.

Nestes termos, colaciono a jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO . AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E MULTA, EM PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1. No contrato de financiamento acostado não foi identificada a previsão da cobrança de comissão de permanência, de modo que, se não houve a cobrança, não houve cumulação com os encargos moratórios previstos no pacto celebrado.
2 . A jurisprudência entende ser possível a cumulação de juros remuneratórios, com juros moratórios e multa, no período de inadimplência do contrato, em decorrência da natureza distinta de cada encargo.
3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, para CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto do e . Relator. Vitória (ES), 07 de DEZEMBRO de 2021. DES. PRESIDENTE DES . RELATOR (TJ-ES - AC: 00098923120168080047, Relator.: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 1% AO MÊS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – POSSIBILIDADE – PACTUAÇÃO EXPRESSA – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA –
COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE.
Pacificado o entendimento no colendo Superior Tribunal de Justiça
de que as instituições financeiras não se sujeitam ao disposto na
Lei de Usura
, não indicando a fixação dos juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, por si só, abuso que autorize a sua revisão pelo Poder Judiciário. A capitalização mensal de juros é possível nos contratos celebrados com instituições financeiras, de um modo geral, após a vigência da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada.
Havendo previsão no contrato, é possível, no período de inadimplência, a cobrança cumulada de juros moratórios (até o limite de 1% ao mês) com juros remuneratórios (ao percentual contratado para o período de normalidade, desde que não ultrapasse a taxa média de mercado) e multa (limitada a 2% do valor da prestação), conforme já decidiu o colendo STJ no julgamento do
REsp nº 1.058.114/RS
, submetido ao rito do art.
543-C
do
CPC/73
, inexistindo qualquer ilegalidade na cumulação de tais encargos, que se confundem com o encargo moratório denominado “comissão de permanência”
(TJMG -
Apelação Cível 1.0431.10.005287-4/001
, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2016, publicação da sumula em
27
/
10
/
2016
).

I.C - DA CAPITALIZAÇÃO

A apelante KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA, em seu recurso, insiste na ilegalidade da capitalização de juros, recorrendo do ponto da sentença que a considerou lícita.

Sem razão.

Sobre o referido ponto, o C. STJ editou súmula representativa de controvérsia estabelecendo que
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 desde que expressamente pactuada
”.

Inclusive, o C. STJ reafirmou a compreensão de que a capitalização é lícita quando expressamente pactuada.
Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
2. (...). (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

Ademais, p
ara fins de não restar dúvidas, colaciono jurisprudência que trata especificamente sobre a possibilidade de capitalização em Cédula de Crédito Rural, corroborando o entendimento sentencial:

BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N . 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. JUROS MORATÓRIOS . TERMO INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF . JUROS REMUNERATÓRIOS. DL N. 167/1967. CAPITALIZAÇÃO . POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. MULTA MORATÓRIA . SÚMULA N. 285/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo . 2. É inadmissível o recurso especial, se a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, a teor da Súmula n. 284/STF. 3 . "As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933" ( AgRg no REsp 1313569/MS, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).
4. "Possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5º do Decreto-Lei n . 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial" ( AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)
. 5. "A correção monetária não constitui um plus, representando tão-somente a recomposição do valor da moeda, independendo a sua incidência de ajuste entre os contratantes" ( AgRg no REsp 1108049/GO, Rel . Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 27/06/2011). 6. Nos contratos bancários posteriores ao CDC deve incidir a multa moratória nele prevista. Súmula n . 285/STJ. 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (STJ - AgInt no AREsp: 1752240 GO 2020/0223685-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2021)

I.D - DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MORA

A apelante KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA requer a descaracterização da mora, sob o argumento de que a existência de encargos abusivos (como a capitalização de juros e a taxa remuneratória excessiva) no período da normalidade contratual torna a recusa do pagamento legítima, afastando-se, assim, os efeitos da mora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao estabelecer que a descaracterização da mora do devedor somente se opera quando verificada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE . VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)
. 2. "Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora" (AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019).
3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1469726 RS 2019/0076096-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

No caso dos autos, conforme assentado na sentença e mantido nos tópicos anteriores deste voto:

Juros Remuneratórios: A taxa de juros remuneratórios contratada (4,5% a.a.) foi considerada não abusiva, pois, em comparação com a taxa média de mercado à época da contratação (aproximadamente 30,66% a.a.), não a excedeu em mais de uma vez e meia.

Capitalização de Juros (Anatocismo): A capitalização de juros foi considerada lícita, por haver sido pactuada de forma expressa, atendendo aos requisitos legais e sumulares do STJ.

Assim, afastada a alegada abusividade nos encargos que incidem durante o período de normalidade do contrato (juros remuneratórios e capitalização), não há fundamento jurídico para afastar a caracterização da mora. O inadimplemento, portanto, decorreu da conduta da devedora e não da exigência ilegal por parte do credor.

II. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A

O Banco insurge-se contra a r. sentença, pleiteando sua reforma. O recurso concentra-se, essencialmente, no questionamento do excesso de execução reconhecido (cumulação de encargos) e, subsidiariamente, na redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II.A - DO EXCESSO DE EXECUÇÃO (COMISSÃO DE PERMANÊNCIA)

O Banco apelante sustenta que a sentença se equivocou ao reconhecer o excesso de execução, alegando que a Comissão de Permanência foi pactuada de forma substitutiva dos encargos de normalidade e de inadimplência (juros remuneratórios, moratórios e multa contratual), e não cumulativa, o que estaria em conformidade com a Súmula n. 472 do STJ.

Sem razão o Banco Apelante.

Apesar de o Banco invocar corretamente o princípio de que a Comissão de Permanência tem natureza substitutiva, a sentença não negou esta premissa teórica. O que o Juízo
a quo
reconheceu foi a prática da cumulação no cálculo efetivamente apresentado na execução (n. 5006071-09.2021.8.08.0030), o que desvirtua a regra e resulta em
bis in idem
e onerosidade excessiva para a devedora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara e sumulada:

Súmula n. 472/STJ: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

A sentença atuou como um controle de legalidade na execução. Ao verificar que o cálculo do Banco resultava na cumulação proibida, determinou o recálculo com a aplicação correta da Súmula n. 472, mantendo a Comissão de Permanência, mas limitando-a ao somatório dos encargos que a compõem (juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa).

Portanto, a decisão de 1ª Instância não excluiu a Comissão de Permanência, mas sim sanou o excesso de execução decorrente da sua aplicação cumulada, mantendo o limite do contrato, vejamos:

“Neste aspecto, de fato, pela simples leitura dos contratos que deram origem ao título exequendo nos autos em apenso, é fácil constatar a indevida cumulação de comissão de permanência com outros encargos, tais como cláusula penal moratória e juros de mora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com os juros remuneratórios, a correção monetária, os juros de mora e a multa contratual.

Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 472, consolidou tal entendimento, asseverando que a comissão de permanência abrange três parcelas, a saber, os juros remuneratórios, à taxa média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os juros moratórios e a multa contratual.

Destarte, no presente caso, resta demonstrada a abusividade da cobrança em razão da ilegalidade na cumulação dos encargos acima mencionados (juros moratórios, remuneratórios e multa) com a comissão de permanência, evidenciando-se manifesto bis in idem.

Assim, considerando a impossibilidade de cumulação de juros moratórios, multa e comissão de permanência, no presente caso, deve-se afastar referida cumulação,
aplicando-se apenas a comissão de permanência (limitada ao percentual médio adotado pelo Banco Central do Brasil no mesmo período), e limitado o seu percentual à soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada, juros de mora e multa contratual.”

II.B - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, o Banco apelante requer que os honorários advocatícios sejam reduzidos. Contudo, não assiste razão ao Apelante, devendo o percentual ser mantido.

Isso porque a fixação dos honorários nos embargos à execução segue uma regra específica e vinculada: a sucumbência do credor se dá pelo reconhecimento do excesso de execução, ou seja, pelo valor que ele cobrou a maior e que foi afastado pelo Judiciário.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO.1. I
nexiste violação do art.
535
do
CPC/1973
quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a base de cálculo dos honorários advocatícios, nos embargos à execução cujo pedido é julgado procedente, corresponde ao excesso apurado.
Precedentes.3. Recurso especial parcialmente provido (
REsp 1.673.922/RS
, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.

1. A base de cálculo do
s honorários devidos em sede de Embargos à Execução, cujo pedido foi julgado procedente, é o valor afastado, incidindo sobre o excesso apurado.
Precedentes:
AgInt no REsp. 1.574.037/SP
, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.5.2016;
REsp. 1.585.661/RS
, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.6.2016;
REsp. 678.319/PR
, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ 10.9.2007.2. Agravo Interno dos particulares desprovido (AgInt nos EDcl nos EAREsp 218.245/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 19/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1 . A base de cálculo dos honorários advocatícios nos embargos à execução julgados procedentes corresponde ao excesso apurado. Precedentes.
2. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1609254 SC 2016/0165090-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

Neste panorama, a parte Embargante (Karla Baldi) obteve êxito na matéria de mérito principal do seu pleito – o afastamento do excesso – e seu proveito econômico é justamente o valor reduzido do débito.

Para além disso, conforme estabelece o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC), os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico.

Tendo a sentença fixado o percentual de 10% sobre o valor do excesso da execução, este patamar se encontra no mínimo legalmente previsto. Portanto, a manutenção do percentual é medida que se impõe, sendo razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo patrono da Embargante .

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Apelação Cível, o interposto por
KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA
e o interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares.

Em atenção ao disposto no Art. 85, §11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do advogado de KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor do excesso da execução reconhecido em sentença, a ser suportada integralmente pelo BANCO DO BRASIL S.A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento aos recursos.